Tribunal: TJDFT
Processo: 0712158-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Vistos, etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrada que atuou nos autos de origem. À Secretaria, para que dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 13 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator